Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717983-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA BARROS AGRAVADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O agravante Tiago da Silva Barros interpôs Agravo de Instrumento (Id. 35939689), com pedido de efeito suspensivo, desacompanhado do comprovante de preparo, e requereu a concessão de gratuidade de justiça diretamente nesta instância recursal. Informa que, apesar de ser servidor público militar, não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejudicar o sustento de sua família. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Assim, considerando o pedido de gratuidade de justiça e nos termos do que dispõe o art. 98 e seguintes do CPC, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora